Tribunal: TJDFT
Processo: 0738707-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TUTELA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DE MENOR. DISTÂNCIA MÍNIMA REDUZIDA EM CONTEXTO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes submetidos a medidas protetivas de urgência, determinando a proibição de aproximação a menor residente no mesmo condomínio, fixada em distância mínima inicial de 500 (quinhentos) metros. 1.1. Decisão liminar reduzindo a distância para 100 (cem) metros, inadequada devido às peculiaridades do condomínio, cujas torres distam 40 (quarenta) metros entre si.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a distância mínima de 100 (cem) metros estabelecida judicialmente atende à proteção da vítima e à viabilidade de cumprimento por parte dos pacientes, considerando a configuração prática do condomínio.
3. Analisar a proporcionalidade e adequação da redução da distância mínima para 40 metros em ambientes compartilhados, sem prejuízo da proteção à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhecida a vulnerabilidade da vítima, menor com transtorno do espectro autista, e a necessidade de medidas efetivas para proteger sua integridade física e psicológica, em consonância com o art. 227 da CF/1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
5. Consideração das peculiaridades do ambiente residencial comum às partes, implicando inviabilidade prática de cumprimento da distância mínima de 100 (cem) metros, de modo a adequá-la para 40 (quarenta) metros no contexto do condomínio, em observância ao princípio da proporcionalidade e à efetividade da tutela jurisdicional, e objeto de decisão liminar em agravo de instrumento interposto nos mesmos autos principais (AI n. 0740705-90.2024.8.07.0000).
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem parcialmente concedida para fixar a distância mínima de 40 (quarenta) metros entre os pacientes e a vítima, exclusivamente nas dependências do condomínio residencial, mantendo-se as demais medidas protetivas aplicadas pelo Juízo de origem.